Tribunal: TJPA
Processo: 0807160-76.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807160-76.2023.8.14.0000

REQUERENTE: EDERVANDRO RIBEIRO DE MATOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0807160-76.2023.8.14.0000

REQUERENTE: EDERVANDRO RIBEIRO DE MATOS

REPRESENTANTE: VITOR DA SILVA FERREIRA, OAB/PA 32.776

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO COM RESULTADO MORTE, EM CONCURSO MATERIAL CONTRA TRÊS VÍTIMAS E FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES (ARTIGOS 157, §3º, II C/C 69 E 155, §4º, IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRESENÇA DA PREVISIBILIDADE.
TESE REJEITADA.
A FIGURA DO LATROCÍNIO REPRESENTA CRIME COMPLEXO, UMA VEZ QUE ENVOLVE A SUBTRAÇÃO E O HOMICÍDIO E, SENDO ASSIM, CONSTATASSE QUE O RÉU CONTRIBUIU ATIVAMENTE PARA O COMETIMENTO DO DELITO, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS COM OS DEMAIS, EXERCENDO PLENO DOMÍNIO DO FATO E ASSUMINDO O RISCO DE QUE UM RESULTADO MAIS GRAVE VIESSE A OCORRER.
IN CASU
, AINDA QUE NÃO SE TENHA PROVAS DE QUE O RÉU PARTICIPOU DAS MORTES DIRETAMENTE, POSTO QUE QUANDO CHEGOU PARA EMBARCAR O GADO OS HOMICÍDIOS JÁ TINHAM SIDO REALIZADOS, ELE CONCORREU PARA O CRIME DE LATROCÍNIO, POIS FEZ PARTE DE TODO O PLANEJAMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ENVOLVIDOS. NESSE CONTEXTO, É CERTO QUE O AGENTE QUE TOMA PARTE EM CRIME DE ROUBO DO QUAL DECORREU A MORTE DA VÍTIMA RESPONDA POR LATROCÍNIO AINDA QUE NÃO TENHA CAUSADO DIRETAMENTE A MORTE.

2. PEDIDO DE
AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL, DEVENDO SER APLICADO O CRIME CONTINUADO
. IMPOSSIBILIDADE.
INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO E ROUBO. NO CASO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO, SEQUER É NECESSÁRIO AVALIAR O REQUISITO SUBJETIVO SUPRACITADO OU O LAPSO TEMPORAL ENTRE OS CRIMES, PORQUANTO NÃO HÁ ADIMPLEMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DA PLURALIDADE DE CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. O ROUBO TUTELA O PATRIMÔNIO E A INTEGRIDADE FÍSICA (VIOLÊNCIA) OU O PATRIMÔNIO E A LIBERDADE INDIVIDUAL (GRAVE AMEAÇA); POR OUTRO LADO, O LATROCÍNIO, O PATRIMÔNIO E A VIDA. POR CERTO, OS CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNIO FORAM COMETIDOS EM CONCURSO MATERIAL, PORQUANTO PRATICADOS MEDIANTE AÇÕES INEQUIVOCAMENTE AUTÔNOMAS. NÃO SE PODE CONFUNDIR A UNIDADE DO CONTEXTO EM QUE OS FATOS OCORRERAM COM A UNIDADE DE AÇÕES OU CONDUTAS ENTÃO EXIGIDAS PARA QUE SE CARACTERIZE A CONTINUIDADE DELITIVA, MOTIVO PELO QUAL SE IMPÕE A MANUTENÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL.

REVISÃO CRIMINAL
CONHECIDA, E, DESPROVIDA
,
mantendo a condenação imposta ao requerente no Acórdão nº 207217, de 79
(setenta e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal de 2023, realizada em cinco de dezembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
05
de dezembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
EDERVANDRO RIBEIRO DE MATOS,
por meio de Advogado Particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da
decisão condenatória proferida nos autos do Processo nº 0000449-74.2009.814.0050, proferido pelo juízo da Vara Única de Santana do Araguaia/PA, pela prática dos crimes de latrocínio e furto qualificado, praticado em 25/04/2009, confirmada em sede de apelação, tendo este Tribunal, através do Des. Ronaldo Marques Valle, aumentado a reprimenda do réu para 79 (setenta e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Pretende o impetrante
(fls. 04/14, ID nº 13956658), a desclassificação do crime de latrocínio para roubo, aplicando a
teoria restritiva que diferencia autor de partícipe, bem como seja aplicada a regra da tese dualista prevista no artigo 29, §2º, do Código Penal, reformando o
decisum
para condená-lo nas penas do roubo qualificado mediante concurso de pessoas, aumentada a pena até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado morte, em concurso material com o crime de furto qualificado mediante o rompimento de obstáculo.

Pugna, ainda, caso mantida a condenação, a aplicação da tese do crime continuado, argumentando que os delitos de roubo e latrocínio pertencem ao mesmo gênero, do qual são espécies o roubo e logo adiante o latrocínio que também é um roubo, que se qualifica pelo resultado morte.

Dessa forma, pleiteia pela diminuição da pena do sentenciado para 53 (cinquenta e três) anos, 11 (onze) meses e 478 (quatrocentos e setenta e oito) dias-multa, retornando ao
status quo
ante, pena que foi imposta pelo juízo de primeiro grau após a interposição dos embargos de declaração opostos pelo
Parquet.

À fl. 70, ID nº 13957115, consta Certidão atestando o trânsito em julgado do Acórdão.

Nesta
Superior Instância
(fls. 80/84, ID nº 15184248), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e no mérito pela
IMPROCEDÊNCIA
da revisão criminal, em razão do revisando buscar mero revolvimento de fatos e reanálise de provas, que foram devidamente apreciadas pelo juízo
a quo
, que inclusive fora objeto de recurso de apelação, analisado e refutado.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
EDERVANDRO RIBEIRO DE MATOS,
por meio de Advogado Particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da
decisão condenatória proferida nos autos do Processo nº 0000449-74.2009.814.0050, proferido pelo juízo da Vara Única de Santana do Araguaia/PA, pela prática dos crimes de latrocínio e furto qualificado, praticado em 25/04/2009, confirmada em sede de apelação, tendo este Tribunal, através do Des. Ronaldo Marques Valle, aumentado a reprimenda do réu para 79 (setenta e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Adianto desde logo que
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
in casu,
o requerente objetiva a desclassificação do crime de latrocínio para roubo majorado, bem como a aplicação do crime continuado.

Inicialmente,
atendendo aos requisitos legais, tendo sido juntada declaração de hipossuficiência do réu, entendo não haver óbice à concessão da justiça gratuita, motivo pelo qual a defiro.

Como estabelecido na lei processual penal, a revisão criminal é ação autônoma que funciona como remédio processual para o reexame de sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado, atuando como exceção à coisa julgada em matéria criminal.

Dessa forma, tal ação é cabível se observada a ocorrência de alguma das circunstâncias trazidas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Guilherme de Souza Nucci, em relação a revisão criminal, ensina
[1]
que: “
Sua finalidade primordial é combater erro judiciário. Havendo decisão condenatória com trânsito em julgado, que, por alguma razão, tenha consolidado equívoco prejudicial ao réu, faz nascer o direito a revisão criminal”.

Portanto, a revisão criminal possui como pressupostos a existência de decisão condenatória (ou absolutória imprópria) com trânsito em julgado e a demonstração de que houve erro judiciário.

No caso em tela, o
bjetiva o requerente a
aplicação da teoria restritiva, a qual diferencia autor de partícipe, bem como seja aplicada a regra da tese dualista prevista no artigo 29, §2º, do Código Penal, argumentando que o réu não concorreu para o crime de latrocínio, cabendo-lhe a condenação somente pelo crime de roubo majorado.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

A figura típica do latrocínio se consubstancia no crime de roubo qualificado pelo resultado, em que o dolo inicial é de subtrair coisa alheia móvel, sendo que as lesões corporais ou a morte são decorrentes da violência empregada, atribuíveis ao agente a título de dolo ou culpa.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal
" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.710.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020).

In casu
, ainda que não se tenha provas de que o réu participou das mortes diretamente, posto que quando chegou para embarcar o gado os homicídios já tinham sido realizados, ele concorreu para o crime de latrocínio, pois fez parte de todo o planejamento da empreitada criminosa em conjunto com os demais envolvidos.

Como bem salientou a Procuradoria, é oportuno destacar que a figura do latrocínio representa crime complexo, uma vez que envolve a subtração e o homicídio e, sendo assim, constatasse que o réu contribuiu ativamente para o cometimento do delito, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas com os demais, exercendo pleno domínio do fato e assumindo o risco de que um resultado mais grave viesse a ocorrer.

Nesse contexto, é certo que o agente que toma parte em crime de roubo do qual decorreu a morte da vítima responda por latrocínio ainda que não tenha causado diretamente a morte.

No Acórdão nº 207217, o relator se manifestou no mesmo sentido, ao limitar que
o apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça e violência empregadas contra as vítimas ODACI CAVALCANTI e suas filhas VALQUÍRIA CRUZ PESSOA e OLÍVIA CRUZ PESSOAS, violência que culminou com a morte das três vítimas, com objetivo de subtraírem o gado da fazenda da vítima. De outra parte, mesmo que o ânimo do recorrente fosse apenas de subtrair o gado da fazenda das vítimas, e que não tenha participado das mortes, ele responde pelo resultado morte, pois, de acordo com o artigo 29, caput, do Código Penal, "quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade", cujo dispositivo abriga a teoria monista do concurso de pessoas, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas que levaram a um único resultado, todos os agentes respondem pelo mesmo crime.

Em consonância com esse entendimento, destaco as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESULTADO NÃO PRETENDIDO. PREVISIBILIDADE.
1. Consta da jurisprudência desta Corte Superior que, "em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave (HC n. 37.583/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 01/07/2005, p. 573)" (AgRg no HC n. 710.878/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.). 2. O resultado mais grave ainda que não desejado pelo agravante, como afirmado pela defesa, era no caso previsível, pois o agravante e o corréu ajustaram a prática do delito de roubo de uma arma de fogo pertencente à vítima, a qual era inclusive policial, sendo de se esperar que iria resistir ao roubo de sua arma. 3. É pacífico o entendimento no sentido de que "todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.710.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020.). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 720618 SP 2022/0024538-5, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. RESULTADO MORTE NÃO PRETENDIDO. PREVISIBILIDADE
. 1.Nos termos da jurisprudência desta Corte "o resultado morte está no desdobramento causal dos fatos inerentes ao tipo penal de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal, quando há vontade livre e consciente de matar para obter a res furtiva, ou para assegurar-lhe a posse ou a impunidade do agente" (REsp n. 1.687.614/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 14/3/2018.) 2. Para rever a conclusão do Tribunal de origem, na perspectiva de desclassificar a conduta de latrocínio para roubo majorado, seria indispensável a revisão do conjunto fático-probatório, providência que se mostra inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. "Todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.710.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2026666 PR 2021/0388487-0, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 3º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHO DO POLICIAL QUE EFETUOU O FLAGRANTE SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO – ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – CONVERGÊNCIA DE VONTADES – HIPÓTESE DE COAUTORIA – RECURSOS IMPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.
(...) As declarações das vítimas e do policial militar que efetuou o flagrante, em ambas as fases da persecução penal, estão em perfeita consonância com as demais provas dos autos e são suficientes para manter a condenação dos apelantes pela prática do delito tipificado no art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Os apelantes empregaram violência extrema nas vítimas, agredindo-as e, quando uma das vítimas tentava se desvencilhar dos ataques e chegar à porta da sala, foi alvejado nas nádegas e alcançado por dois acusados, entrando em luta corporal. Posteriormente, já do lado de fora da residência e ainda sob o ataque dos assaltantes, a vítima foi novamente alvejada na mão. O crime de latrocínio somente não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois quando o apelante Matheus também foi atingido, a vítima conseguiu escapar, correndo para a sede da fazenda, em busca de socorro. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o crime de latrocínio tentado se caracteriza independentemente da natureza das lesões sofridas pela vítima, bastando que o agente, no decorrer do roubo, tenha agido com o desígnio de matá-la. Inadmissível o reconhecimento da participação dolosamente distinta, eis que os elementos dos autos demonstram que os agentes aderiram à prática do roubo, da qual resultou a tentativa de morte e, mesmo que não tenham sido os autores dos disparos da arma de fogo ou tenham participado em menor grau da execução do delito, eles tinham plena ciência de que os seus comparsas estavam armados, bem como da possibilidade da ocorrência do evento morte e, assim, aceitaram o resultado, devendo ser mantida condenação pelo crime de latrocínio tentado. Conforme o disposto no art. 29 do Código Penal não se exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e que entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Assim, torna-se coautor também aquele que auxilia física ou moralmente a atuação dos executores diretos. Como os apelantes exerceram papéis de relevância e fundamentais para a execução do crime, não pode, portanto, ser considerada acessória ou de menor importância.
(TJ-MT 00115091820208110042 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/11/2022).

O fato é que o apelante assumiu o risco de causar a morte das vítimas, aderindo subjetivamente à conduta dos acusados Antônio Mauro e Elias Rodrigues, tendo havido, na espécie, divisão de tarefas entre os comparsas, respondendo o réu, portanto, pelo crime de latrocínio, sendo impossível a desclassificação pretendida pela Defesa.

Diante disso, não restam dúvidas acerca da responsabilidade do réu pelo crime de latrocínio, não merecendo amparo os argumentos defensivos para desclassificação do crime.

Ressalto ainda, que para o pedido revisional seja julgado procedente, nos termos do artigo 621, do Código de Processo Penal, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos ou à literalidade do texto legal, não podendo a revisão criminal converter-se em nova apelação defensiva para rediscussão do julgado.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS E ELEMENTOS INFORMATIVOS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA INEQUÍVOCA DE AUTORIA, NELA INEXISTE QUALQUER DISCRIMINANTE OU EXCULPANTE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA DIRETA QUE DEMONSTRA DE FORMA INCONTESTÁVEL A AUTORIA DELITIVA. TESE DA DEFESA LANÇADA DE FORMA ISOLADA E DIVORCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INSTRUEM OS AUTOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE
. I – A revisão criminal, prevista no artigo 621 do código de processo penal, consiste em ação autônoma de impugnação que poderá ser ajuizada pelo réu em face de sentença condenatória ou absolutória imprópria, bem como de acórdão condenatório ou absolutório impróprio. II – Acerca da análise probatória, destaque-se que o artigo 155 do código de processo penal, ao tratar da formação do convencimento do julgador e da consideração das provas e elementos informativos, é clarividente ao destacar que é vedada a condenação pautada, exclusivamente, em elementos informativos, não havendo óbice, contudo, na consideração conjunta de elementos informativos e provas produzidas em contraditório judicial para fins de lançar o édito condenatório. III – no caso em tela, a prova referente a materialidade e a autoria da infração penal é formada por aquela colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, contando com elementos informativos devidamente confirmados em juízo, não havendo, pois, que se falar em condenação pautada apenas em indícios, conforme alega a defesa. IV – O acórdão não restou contrário à evidência dos autos. Pelo contrário, foi devidamente amparado nos elementos indiciários e nas provas produzidas e judicializadas produzidas nos autos. Confrontando-se as razões de pedir oferecidas em sede de revisão criminal, com aquelas anteriormente decidias pelo acórdão, infere-se que o pleito de absolvição do acusado não merece prosperar, pois a defesa não conseguiu desconstituir a prova produzida na instrução criminal e que embasou o decreto condenatório. TJPR – 4ª C.Criminal – 0001132-76.2020.816.0000 – Foz do Iguaçu – Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi – J. 23.03.2020). (
TJ-PR – RVCR: 00011327620208160000, Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Julgado em: 23/03/2020, 4ª Câmara Criminal, Publicado em: 24/03/2020).

Esclareço que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Ademais, a revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença e apelação.

Colhe-se na doutrina, de modo uniforme, que o objetivo maior da revisão criminal é a correção de um erro judiciário, e, não, permitir que o réu tenha uma terceira chance de ser absolvido ou de ter sua pena atenuada, utilizando indevidamente do instituto como uma terceira instância. Assim:

"Como regra, uma vez transitada em julgado a sentença, dela não mais cabendo qualquer recurso, opera-se a chamada coisa julgada, que confere caráter de imutabilidade à decisão. Trata-se de exigência fundamental à
segurança jurídica, já que impede que a questão seja novamente discutida, sob
pena, inclusive, dos processos se eternizarem. Tamanha é sua relevância que da coisa julgada tratou especificamente a Constituição (art. 5
o
, XXXVI). Ocorre que no processo penal, exatamente porque se lida com a liberdade das pessoas, há uma incessante busca pela verdade real. De tal maneira que, descobrindo-se a verdade, abre-se sempre a possibilidade de alteração da sentença. É a supremacia da verdade real sobre a verdade formal. Esta última, tão cara ao processo civil (onde, via de regra, estão em jogo interesse disponíveis), perde relevância no processo penal (no qual se discute -insistimos - a liberdade da pessoa. Nada impede, assim, que determinada sentença, embora acobertada pela coisa julgada, contenha um equívoco. Não
teria cabimento, por exemplo, que o réu definitivamente condenado pela prática
de um homicídio, permanecesse preso mesmo com o surgimento da suposta vítima viva. Exatamente para propiciar a correção do erro judiciário é que concebe a revisão criminal [...] Reside, portanto, na inevitável possibilidade erro, passível de ocorrência na medida em que a justiça é composta por seres humanos, que se concebe a revisão criminal, dando-se ao réu uma última possibilidade de provar sua inocência [...] Revisão criminal e júri - Admite-se, segundo entendimento tranquilo na jurisprudência, a revisão contra decisão do Tribunal do Júri. Alguma doutrina, sob o argumento de que a soberania dos veredictos se reveste de dogma constitucional, entende que as decisões emanadas do Júri não poderiam ser alteradas por meio da revisão, autorizando-se o tribunal, quando muito, a determinar um novo julgamento do réu, pelo conselho popular. De se ver, porém, que assim como a soberania dos veredictos, o direito à liberdade também tem previsão constitucional e, por isso, é possível a propositura da revisão. Opta-se, deste modo, por corrigir um erro em benefício da liberdade da pessoa a se manter uma decisão injusta, em nome da soberania dos veredictos. O conceito de nova prova refere-se àquela que não foi apreciada no processo já que, por qualquer razão, não pôde ser produzida no momento oportuno. E, além disso, a prova que, embora produzida no processo, não mereceu a devida apreciação pelo juiz [...] É cabível ainda a revisão sob esse fundamento com o objetivo de propiciar a redução da pena do condenado, quando, por exemplo, findo o processo, se consegue a certidão de nascimento do réu dando conta que ele praticara o delito quando contava menos de 21 anos de idade (art. 65, I, do Código Penal) [...]"
(Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos / Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto - 3. ed. rev. e atual. -Salvador: Juspodivm, 2019).

Portanto, da análise dos autos, vislumbra-se que, por ocasião da sentença condenatória, bem como da Apelação, refutada, os sapientes Magistrados prolatores expuseram e consideraram todas as circunstâncias judiciais para a condenação do ora revisando.

Quanto ao requerimento de
aplicação do crime continuado
, também não acolho o ora questionamento.

Registre-se ser incabível o reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de latrocínio e roubo:" No caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo supracitado ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há adimplemento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie. São assim considerados aqueles crimes tipificados no mesmo dispositivo legal, consumados ou tentados, na forma simples, privilegiada ou tentada, e além disso, devem tutelar os mesmos bens jurídicos, tendo, pois, a mesma estrutura jurídica. Perceba que o roubo tutela o patrimônio e a integridade física (violência) ou o patrimônio e a liberdade individual (grave ameaça); por outro lado, o latrocínio, o patrimônio e a vida. (HC n. 449.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020).

Por certo, os crimes de roubo e latrocínio foram cometidos em concurso material, porquanto praticados mediante ações inequivocamente autônomas. Não se pode confundir a unidade do contexto em que os fatos ocorreram com a unidade de ações ou condutas então exigidas para que se caracterize a continuidade delitiva, motivo pelo qual se impõe a manutenção da regra do concurso material.

Destaco recente Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA (2X) E ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (2X). “ARRASTÃO” EM VIA PÚBLICA. RECURSO DEFENSIVO QUE PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER REDUÇÃO DA PENA-BASE; REDUÇÃO DA MAJORAÇÃO REFERENTE ÀS CAUSA DE AUMENTO; APLICAÇÃO MAXIMA FRAÇÃO PARA TENTATIVA; E, AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. (...)
Dois crimes de roubo, em continuidade delitiva, vez que com mais de uma ação, houve a prática de dois crimes da mesma espécie, em mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução. Concurso material entre os crimes de latrocínio tentado e os crimes de roubo majorado. Registre-se ser incabível o reconhecimento de continuidade delitiva ou de concurso formal entre os crimes de latrocínio e roubo: “No caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, (...), porquanto não há adimplemento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie. São assim considerados aqueles crimes tipificados no mesmo dispositivo legal, consumados ou tentada, na forma simples, privilegiada ou tentada, e além disso, devem tutelar os mesmos bens jurídicos, tendo, pois, a mesma estrutura jurídica. Perceba que o roubo tutela o patrimônio e a integridade física (violência) ou o patrimônio e a liberdade individual (grave ameaça); por outro lado, o latrocínio, o patrimônio e a vida”. (HC n. 449.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020.) (...)
(TJ-RJ - APL: 02483217920208190001 202205016111, Relator: Des(a). MARCIUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 10/11/2022, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/11/2022).

Desta feita, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada. Corroborando, o precedente:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FACULTATIVIDADE. PACIENTE QUE NÃO MAIS RESIDIA NO ÚLTIMO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. OBRIGAÇÃO DE INFORMAR ENDEREÇO ATUALIZADO. DEFESA QUE CONCORRE PARA A NULIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO INTERPOSTO. REGULAR INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO
.
1. "Nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal"
( AgRg no AREsp 1668133/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 29/6/2020). 2. A ausência de interposição do recurso de apelação pelo advogado anteriormente constituído não enseja o reconhecimento de nulidade. Deve-se observar que, diante do caráter de voluntariedade do recurso, sua não interposição não implica ausência de defesa (AgRg no RHC 111.241/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/6/2019). 3. Recurso em habeas corpus desprovido.
(STJ - RHC: 153032 SP 2021/0278680-1, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022).

Desta forma, comungo do entendimento da ilustre representante do órgão ministerial, em
conhecer do presente recurso e, no mérito, negar provimento à pretensão recursal.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. NUCCI, Náila Cristina Ferreira Nucci. 2ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, Prática Forense Penal. 2007. p. 365.

Belém, 15/12/2023